Tribunal: TJBA
Processo: 8002075-22.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002075-22.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IMI FABI TALCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, que, nos autos da execução fiscal n.º 8002075-22.2024.8.05.0032, extinguiu o feito com base na procedência dos embargos à execução fiscal, julgados no processo n.º 8003343-14.2024.8.05.0032, apesar de ainda pendente de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento em decisão que ainda não havia transitado em julgado, diante da interposição de apelação pelo Estado contra a sentença proferida nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação é recebida, como regra, no efeito suspensivo. Inexistindo certidão de trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução, mostra-se indevida a extinção da execução principal com base em decisão judicial ainda não definitiva.

4. O juízo de origem incorreu em erro material, com violação ao devido processo legal, devendo ser cassada a sentença para que a execução fiscal permaneça suspensa até o julgamento final da apelação interposta nos embargos.

IV. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. EXECUÇÃO SUSPENSA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
8002075-22.2024.8.05.0032
,
em que figura como Apelante o Estado da Bahia e
, como Apelada, IMI FABI TALCO S.A.,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11